Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717182-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL AGRAVADO: ROSA APRECIDA FELTRINI SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de tutela provisória recursal. Verificando a atual situação do processo principal em trâmite na origem, denota-se que o agravante desocupou voluntariamente o imóvel. Intimado a se manifestar quanto à manutenção do interesse recursal (ID 47926563), o agravante quedou-se inerte (ID 48408497). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de fato superveniente à decisão agravada que culmina na perda do objeto recursal. Consoante se aduz das razões recursais (ID 46414122), a presente irresignação recursal se dá em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da origem a qual determinou ao agravante que desocupasse o imóvel locado, sob pena de despejo. Vindica, ao cabo da aludida petição, a reforma da decisão e, subsidiariamente, o prazo de 60 (sessenta) dias para buscar um novo local para realizar a mudança. Todavia, após informado pelo agravado em contrarrazões (ID 47918288), bem assim consoante se aduz da petição de ID origem 161419449, há notícia nos autos pelo locador de que houve a desocupação voluntária do imóvel em questão. Assim, diante da conduta posterior do agravante incompatível com a intenção de recorrer, verifica-se que não mais ostenta a parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Gize-se que, em consonância com a possibilidade de efetivo contraditório e lastrado pelo princípio da cooperação, foi ofertada oportunidade ao agravante para se manifestar quanto à apontada desocupação voluntária do imóvel (ID) 47926563, bem assim a consequente perda e objeto, tendo, no entanto, a parte quedado silente. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator